Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-86.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000239-86.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Solange Cristina Leite de Oliveira
Impetrado: Dr. Otavio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande – MT
Litisconsorte: Telefônica Brasil S.A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1030526-12.2021.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
No entanto, neste caso, verifico que a Impetrante alega ser do lar, demonstrou que não apresentou Declaração do Imposto de Renda, presumindo que sua renda anual é inferior ao exigido pelo fisco federal, e consta que reside imóvel situado em bairro onde normalmente residem pessoas sem muitas condições financeiras, por isso não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal (1030526-12.2021.8.11.0002,) seja encaminhado à Turma Recursal após os regulares procedimentos.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 12 de abril de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator